Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, em que busca a absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo; o redimensionamento da pena; e a fixação de regime prisional menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas para respaldar o decreto condenatório; (ii) verificar se a dosimetria da pena atende aos requisitos legais; (iii) examinar a possibilidade de fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição, em decorrência da aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria relacionadas ao crime de receptação descrito na denúncia.
4. Inexistindo erro de cálculo, ilegalidade ou excesso na dosimetria, inviável o redimensionamento da pena definitiva fixada.
5. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, a reincidência em crime doloso e os maus antecedentes justificam que a pena de reclusão seja inicialmente cumprida em regime semiaberto, o que atende ao previsto no artigo 33, caput, e § 2o, alínea “b”, do Código Penal, e nos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 33, caput, e § 2o, alínea “b”; artigo 44, incisos II e III, e § 3o; artigo 77, incisos I e II; artigo 180, caput. Código de Processo Penal, artigos 226 e 564, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785997, 00017863120198070006, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; Acórdão 1896858, 07156678920238070007, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 11/7/2024; Acórdão 1934555, 07014708720238070021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1934544, 0700182-09.2024.8.07.0009, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1944252, 0730500-27.2023.8.07.0003, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024; Acórdão 1943939, 0701180-38.2024.8.07.0021, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 13/11/2024.